Tribunal: TJDFT
Processo: 0765786-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DISTÂNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA NÃO RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la pagamento de R$ 6.405,90 por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência do juizado especial face a necessidade de perícia técnica. No mérito, argumenta que estava conduzindo seu veículo dentro da velocidade permitida na via quando ocorreu a colisão com a motocicleta do recorrido, não existindo comprovação de que teria agido de forma imprudente. Subsidiariamente, sustenta que o dano material não pode ensejar o enriquecimento da parte adversa, de modo que o valor da condenação não poderia utilizar a média dos preços, devendo ser adotado o menor orçamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões e a incompetência dos juizados especiais.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor do dano material.
III. Razões de decidir
5. A parte ré recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para a improcedência do pedido inicial, não existindo óbice em reiterar os fundamentos da contestação com a pretensão de devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito, pois a dinâmica dos fatos relatados nos autos é suficiente para apurar a responsabilidade pelo acidente de trânsito em conformidade com as normas do CTB, bem como porque inviável a realização da perícia após a remoção dos veículos do local.
7. A parte autora relatou na sua inicial que “conduzia sua moto pelo eixão sul quando, devido ao congestionamento naquele momento, reduziu a velocidade até parar totalmente”, momento em que foi atingido na traseira pelo veículo da parte ré. Por outro lado, a parte ré/recorrente pontuou na sua contestação que não há comprovação de que foi imprudente e/ou não prestava atenção ao movimento da via. Assim, é possível apurar que a parte ré não divergiu da dinâmica dos fatos, no sentido de que colidiu na traseira da motocicleta que efetuou a frenagem à sua frente.
8. O CTB dispõe que “o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais” (art. 29, II). Assim, cabe ao motorista, ao conduzir o veículo, manter distância de segurança razoável para evitar colisão em caso de eventual frenagem do veículo que o antecede, o que permite evitar as colisões traseiras. Desse modo, constata-se que no abalroamento por trás há presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, a qual é relativa, de modo que pode ser elidida pelo conjunto probatório. Não obstante, a parte ré não trouxe elementos para afastar a sua presunção de culpa, sendo possível apurar que deixou de manter distância de segurança em face da motocicleta à sua frente, acarretando a colisão entre os veículos. Assim, constata-se que a parte ré foi a responsável pelo acidente de trânsito.
9. Ao contrário do que alega a parte recorrente, o valor do dano material não foi fixado com fundamento na média dos valores apresentados, mas no menor orçamento nos autos (ID 68855792). Assim, e considerando que os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, mantém-se o montante indicado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.